Tribunal: STF
Processo: ARE 1461173
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicáveis, no caso em exame, os enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    APELAÇÃO. SERVIDOR ESTADUAL. CELETISTA. EX-FUNCIONÁRIO DA CESP. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PELO ESTADO. CONCESSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE À VIÚVA. 



    Pretensão inicial voltada à condenação da requerida ao pagamento de complementação de pensão por morte, com fundamento nas Leis nºs 4.819/58 e 200/74, em decorrência da morte do cônjuge da postulante, ex-funcionário da CESP sentença que julgou improcedente o feito, sob o fundamento de que inexiste direito adquirido a regime jurídico e, como a aposentadoria e a pensão são regidas pela norma vigente ao tempo de sua instituição, as pensões por morte adquiridas após a vigência da EC nº 103/2019 estão desprovidas de complementação, ressalvadas as exceções do art. 37, § 15, da CF/88.



    Mérito: óbito do cônjuge da postulante em 18.01.2020, posteriormente à vigência da EC nº 103/2019 - irrelevância vedação constitucional prevista no art. 37, § 15, da CF que não altera a situação dos autos, pois a extinção do benefício da complementação de aposentadoria e pensão no âmbito do Estado de São Paulo ocorreu com a Lei nº 200/74, sendo resguardado o direito adquirido dos empregados - inteligência do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 200/74 e do art. 7º da EC nº 103/2019 cc. art. 6º, § 2º, da LINDB - não pertinência da Súmula nº 340 do STJ ao caso - sentença reformada para fins de julgar procedente a demanda - inversão do ônus de sucumbência. Recurso da autora provido.



    O recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXVI, e 37, § 15, da Constituição Federal, bem como ao art. 7º da Emenda Constitucional 103/2019.



    Sustenta que “o óbito do instituidor teve lugar em 18/01/2020, isto é, em data posterior a 13 de novembro de 2019, o que atrai, nos exatos termos do § 15 do art. 37 da Constituição Federal, a vedação da concessão de complementação da pensão ao dependente do ex-servidor público.”



    Alega que “ocorrido o óbito do instituidor quando vigente disposição constitucional que veda, de forma expressa, a concessão de complementação de pensão em favor dos respectivos dependentes, não há como conceder, em favor do particular, o benefício em questão.”



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constante nos autos e analisar legislação local, deu provimento à apelação deduzida pela ora recorrida para “JULGAR PROCEDENTE O FEITO, condenando a FESP-ré à implementação imediata do benefício da complementação da pensão para a postulante, bem como ao pagamento retroativo dos valores desde a data em que foi requerida a pensão pela requerente.”



     A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor:



    [...] o caso em tela, não se encaixa em nenhuma das exceções acima descritas, vez que o óbito do instituidor teve lugar em 18/01/2020, isto é, em data posterior a 13 de novembro de 2019, o que atrai, nos exatos termos do § 15 do art. 37 da Constituição Federal, a vedação da concessão de complementação da pensão ao dependente do ex-servidor público.



    [...]



    Fixadas essas premissas, verifica-se que o caso em exame amolda-se ao segundo cenário, razão pela qual, ocorrido o óbito do instituidor quando vigente disposição constitucional que veda, de forma expressa, a concessão de complementação de pensão em favor dos respectivos dependentes, não há como conceder, em favor do particular, o benefício em questão. 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal de origem, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela análise de lei local, incidindo, na espécie, os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.441.435, ministra Rosa Weber; ARE 1.455.338, ministro Cristiano Zanin; ARE 1.466.591, ministro Roberto Barroso.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente